Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR SEM O PROCEDIMENTO DOS ARTS. 133 E SS. DO CPC. PREJUÍZO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. PROVIMENTO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.

2. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante o abuso, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes.

3. Embora o juízo a quo não tenha explicitamente afastado o rito prescrito pelo Código Processual, ao determinar a penhora de valores de empresa estranha à execução, ainda que presentes fortes indícios de sucessão irregular, relativizou a personalidade jurídica da ora apelante, conforme os requisitos do art. 50 do CC.

4. Para a desconsideração de pessoa jurídica é necessária a instauração do incidente dos arts. 133 e seguintes do CPC, por esse procedimento apresentar garantias específicas ao contraditório e à ampla defesa, principalmente por ter uma fase de instrução definida e robusta.

5. Existindo procedimento específico definido pelo CPC, demonstrada a supressão de atos processuais prescritos e do efetivo prejuízo da terceira interessada, tem-se a nulidade absoluta da decisão objeto dos embargos, que não pode ser superada pelo princípio da instrumentalidade por ser error in procedendo fundamental, em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

6. Recurso conhecido e provido.